Tribunal: STF
Processo: ARE 1497544
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de Tocantins objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPENDENTE DE ÁLCOOL E DROGAS - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE LONGA DURAÇÃO. COMPROVADA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS - TEMA 1.033 STF - INAPLICABILIDADE AO CASO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS VOLUNTÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS E MUNICÍPIO DE PALMAS CONHECIDOS E IMPROVISOS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 



    1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades, de forma isolada ou solidariamente, tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação ou tratamento para pessoas desprovidas de recursos financeiros.



    2 . In casu, a parte autora, em pleno exercício de seu direito de escolha, optou por demandar em face do Estado do Tocantins e do Município de Palmas, o que é perfeitamente possível, sendo que o apelante, apesar de sustentar não ser de sua responsabilidade o fornecimento do tratamento pleiteado na exordial, não logrou êxito em demonstrar a competência específica de outro ente público. 



    3. A parte responsabilizada solidariamente ou isoladamente por determinada obrigação de atribuição exclusiva de outro ente público deve buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público competente. 



    4 - A comprovação, da necessidade de internação em clínica especializada para tratamento de desintoxicação, de paciente que se encontra com sua capacidade de autodeterminação comprometida devido ao grave quadro de dependência de substâncias, justifica a intervenção judicial impositiva ao Estado e Município de Palmas do dever de prover o tratamento médico indicado. 



    5 - Ademais, demonstrada a necessidade de internação compulsória para tratamento de dependente químico, cabe aos entes federados fornecerem gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tenha condição de custear.



    6 - É obrigação solidária entre os entes federados, competindo a cada um deles o encargo do provimento de medicamentos e tratamentos para os cidadãos, conforme determina a Constituição Federal, artigos 196 e 197. Não se há falar em ausência de responsabilidade do Estado e do município de Palmas/TO no cumprimento de tal obrigação. 



    7 - No presente caso, cumpre-se observar que se trata de uma situação que demanda uma excepcional avaliação, tendo em vista que não obstante haver sido recomendado pelo Médico Psiquiatra o tratamento ambulatorial quando o paciente foi avaliado, restou demonstrado nos autos que atualmente o seu quadro clínico se agravou, após a morte da sua genitora e em razão de haver sido diagnosticado como portador enfermidade oncológica, fazendo com que o mesmo passasse a utilizar maior quantidade de drogas e álcool e querer mais frequentar o CAPS AD III, para receber o mencionado tratamento. 



    8. As circunstâncias fáticas e jurídicas que formou o precedente obrigatório (Tema 1.033) evidenciam o ajuizamento de uma demanda judicial, onde empresa privada, integrante da saúde suplementar, cobra do ente público, em processo outro, o ressarcimento pelos serviços de saúde prestados por força de decisão judicial a usuário do SUS, ante a inexistência de vaga. Com isso, entende-se que houve uma requisição administrativa e, por haver um dano (despesas gastas), deve ser ressarcido pelo mesmo critério pelo qual o SUS é ressarcido quando atende um beneficiário do plano de saúde. 



    9. No caso dos autos, o serviço fornecido não é ofertado pelo SUS, qual seja, internação compulsória de longa duração. Sendo assim, notório o distinguishing ao tema 1.033/STF. 



    10. Há de se observar que não se verificam os dois elementos indispensáveis para a aplicação da tese estabelecida (1.033 do STF), qual seja, ação de cobrança pela Clínica de Reabilitação Luz e, não por menos, prestação do serviço em saúde em razão de vaga disponível no âmbito do SUS. 



    12. A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 



    13. O tratamento de internação compulsória para desintoxicação não é fornecido pelos entes federados, assim, é perfeitamente possível a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores em atraso junto a clínica que promove o tratamento do autor, bem como custeando o tratamento pelo tempo necessário a sua recuperação. 



    14 – Reexame necessário não conhecido. 



    15. Recursos voluntários do Estado do Tocantins e município de Palmas conhecidos e improvidos. 



    16. Recurso voluntário do autor conhecido e provido. Sem condenação em honorários.” (Doc. 160, p. 31-32)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Tocantins apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 194, caput, 196, caput, e 198, inciso I, da Constituição da República. Afirma que a matéria dos autos guarda identidade com aquela discutida no Tema 1.033 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem afastou equivocadamente a aplicação do referido paradigma à espécie, na medida em que esta Corte “já se pronunciou sobre a importância de se garantir o acesso universal e igualitário à saúde (art. 196 da CF), estabelecendo responsabilidade partilhada entre o Estado e toda a sociedade, entendendo legítima a restrição à livre iniciativa com fundamento no direito social à saúde, notadamente, quanto à livre fixação de preço para cumprir decisão judicial atinente a implementação de prestação de cuidados de saúde pela iniciativa privada” (Doc. 180, p. 9). Ressalta que “o ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no art. 32, § 8º, da Lei nº 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR), ressalvada a possibilidade de avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados” (Doc. 180, p. 10-11). Requer, ao final, o provimento do recurso para “declarar que o acordão impugnado violou os arts. 23, II, 194, caput, 196, caput, e 198, I, da CF/88, promovendo-se, em seguida, a sua reforma, para fins de adequá-lo ao Tema 1033/STF da Repercussão Geral” (Doc. 180, p. 14).



    Emanuel Sousa Carvalho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário do Estado do Tocantins (Doc. 192) e o Município de Palmas se manifestou no sentido de que o referido recurso “não veicula quaisquer teses contrárias ao interesse desta municipalidade, razão pela qual este ente se abstém de apresentar contrarrazões” (Doc. 198).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 1.033 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu o recurso extraordinário do Estado do Tocantins por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 210).



    Irresignado, o Estado de Tocantins interpôs o presente agravo (Doc. 231).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que a controvérsia trazida nos presentes autos não se subsume àquela discutida no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.033 da Repercussão Geral, DJe de 04/02/2022, fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (Destaquei)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’” (Destaquei)



    Noutra banda, o acórdão extraordinariamente recorrido, ao dirimir a controvérsia, consignou:



    “No presente caso, cumpre-se observar que se trata de uma situação que demanda uma excepcional avaliação, tendo em vista que não obstante haver sido recomendado pelo Médico Psiquiatra o tratamento de internação involuntária quando o paciente foi avaliado, a própria Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Palmas/TO, indicou a continuidade do tratamento pleiteado pelo período que for necessário. (evento 1, docs. LAU3 e ANEXOS PET INI7)



    (...)



    A situação posta em análise tem caráter emergencial, diante do risco a saúde e a vida do requerido e de seus familiares. Assim, comprovada a necessidade de internação compulsória para tratamento de paciente toxicômano e não dispondo ele de recursos para custeá-la, é obrigação do Poder Público viabilizar o tratamento, nos termos recomendados pelo médico que o acompanha.



    (...)



    No que diz respeito ao tema 1.033 do STF, defende o apelante (Estado do Tocantins) que deve ser observado os limites definidos pelo STF em tese de repercussão geral.



    Acontece que as circunstâncias fáticas e jurídicas que formou o precedente obrigatório (Tema 1.033) evidenciam o ajuizamento de uma demanda judicial, onde empresa privada, integrante da saúde suplementar, cobra do ente público, em processo outro, o ressarcimento pelos serviços de saúde prestados por força de decisão judicial a usuário do SUS, ante a inexistência de vaga. Com isso, entende-se que houve uma requisição administrativa e, por haver um dano (despesas gastas), deve ser ressarcido pelo mesmo critério pelo qual o SUS é ressarcido quando atende um beneficiário do plano de saúde. 



    No caso dos autos, o serviço fornecido não é ofertado pelo SUS, qual seja, internação compulsória de longa duração. Sendo assim, notório o distinguishing ao tema 1.033. 



    Há de se observar que não se verificam os dois elementos indispensáveis para a aplicação da tese estabelecida (1.033 do STF), qual seja, ação de cobrança pela Clínica de Reabilitação Luz e, não por menos, prestação do serviço em saúde em razão de vaga disponível no âmbito do SUS.



    (...)



    Ora, se o tratamento não é disponibilizado, é dever do Estado do Tocantins e do município arcarem com os custos desde a data da internação. 



    É imperioso destacar que, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu:



    (...)



    Destarte, verifica-se da análise dos autos que o tratamento vindicado não é fornecido pelos requeridos, sendo devido o pagamento do valor em atraso. 



    Nestes termos, observa-se que a internação foi deferida em caráter emergencial com o intuito de proteger não só a integridade física do paciente, mas também a dos seus familiares. 



    Por fim, há de se observar que não merece guarida as alegações dos Apelantes no sentido de que o paciente deve permanecer recebendo o tratamento ambulatorial, uma vez que o mesmo quando foi submetido ao mencionado tratamento não conseguiu dar continuidade tendo desistido do mesmo, sem obter sucesso.” (Doc. 160, p. 20-25, destaquei)



    Destarte, o acórdão objurgado cingiu-se à discussão acerca da responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde e a possibilidade de condenação dos entes públicos a custear as despesas médico-hospitalares junto à rede particular não credenciada, em virtude da inexistência de disponibilidade do tratamento de internação compulsória para desintoxicação pelo Sistema Único de Saúde, não se discutindo, em momento algum, a controvérsia sobre os critérios aplicáveis para o ressarcimento da rede privada, matéria tratada no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso. 



    Com efeito, verifica-se que os artigos 23, inciso II, 194, caput, e 198, inciso I, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Demais disso, quanto à matéria remanescente, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente